Tribunal: STF
Processo: ARE 1511212
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.2.2025. DIREITO CIVIL. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO PARA O NOVO PLANO. CONTRATO. TERMO DE ADESÃO. DIFERENÇAS DE PERCENTUAIS PARTICIPANTES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 5º, I, DA CRFB.  TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reestabelecer sentença de procedência da ação revisional, por ofensa ao princípio da isonomia em contrato de previdência complementar que previa regras distintas para cálculo de aposentadoria entre homens e mulheres.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF sobre a inconstitucionalidade de cláusulas que estabelecem valor inferior de benefício para mulheres, em planos de previdência complementar, considerando a adesão a plano com regras específicas de saldamento.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário interposto nos presentes autos, encontra-se em divergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 639.138, Rel. Min. Gilmar Mendes, do qual sou Redator para o acórdão, Tema 452), no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 



    4. Ademais, esta Suprema Corte, no julgamento do mérito do Tema 123 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 948.634, já enfrentou questão envolvendo contrato de adesão referente a plano de saúde, ocasião em que ressaltou a proteção a outros direitos fundamentais.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: 1. A adesão ao plano REG/REPLAN saldado, com renúncia ao plano anterior, não afasta a aplicação do Tema 452/STF, em caso de diferenciação de benefícios de aposentadoria entre homens e mulheres, em planos de previdência complementar. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados:art. 5º, I, da Constituição Federal; art. 202, caput, da Constituição Federal.



    Jurisprudência relevante citada:RE-RG 639.138 (Tema 452/STF); RE-RG 948.634 (Tema 123/STF); ARE 1.415.975/PR.